Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-41.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Existência de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica comprovada por perícia técnica, cuja conclusão é corroborada pelo expressivo aumento no consumo registrado após a regularização do equipamento.
Consumidor que, embora alegue que não

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Existência de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica comprovada por perícia técnica, cuja conclusão é corroborada pelo expressivo aumento no consumo registrado após a regularização do equipamento.
Consumidor que, embora alegue que não praticou qualquer ato comissivo ou omissivo para a existência da irregularidade, beneficiou-se do registro a menor do consumo, pagando valor inferior ao efetivamente devido. Cobrança referente à diferença de consumo apurada. Exercício regular de um direito da concessionária.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002140-41.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ESLI RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002140-41.2019.8.26.0481 - rs
2
VOTO No 37.556
APELAÇÃO No 1002140-41.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APTE.: ESLI RODRIGUES DA SILVA
APDA.: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: LARISSA CERQUEIRA DE
OLIVEIRA
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais.
Existência de irregularidade no aparelho
medidor de energia elétrica comprovada por
perícia técnica, cuja conclusão é corroborada pelo
expressivo aumento no consumo registrado após a
regularização do equipamento.
Consumidor que, embora alegue que não
praticou qualquer ato comissivo ou omissivo para a
existência da irregularidade, beneficiou-se do
registro a menor do consumo, pagando valor
inferior
ao
efetivamente
devido.
Cobrança
referente à diferença de consumo apurada.
Exercício regular de um direito da concessionária.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Consumidor apela da respeitável
sentença de fls. 221/224, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais por ele movida em face de concessionária de
energia elétrica. Insiste na procedência da demanda, sustentando, em
síntese, que não possui conhecimento técnico para inverter as fases do
aparelho medidor e que não é responsável por eventual perda de energia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002140-41.2019.8.26.0481 - rs
3
qualquer outro dano, pois esse fato não decorreu de qualquer atitude sua.
Alega, ainda, que o perito atestou a ausência de violação de lacre, bem
como que o relógio não possuía anormalidade.
Recurso regularmente processado,
sem resposta.
É o relatório.
A irresignação do apelante não
merece guarida, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu adequada
solução à lide.
A
demanda
versa
sobre
a
irregularidade constatada pela concessionária ré no aparelho medidor de
energia elétrica instalado na residência do autor em vistoria realizada em
25.01.2019, bem como sobre a diferença de consumo apurada e a
respectiva cobrança.
Consoante correspondência copiada a
fls. 17/18, a concessionária pretende compelir o consumidor a adimplir
consumo não faturado relativo ao período de fevereiro de 2016 a janeiro de
2019, alegando a existência de fraude no equipamento de medição, a qual
gerou registro de consumo a menor, fato que ensejou o ajuizamento da
presente ação, em que o demandante busca afastar a cobrança, sustentando
a ilegalidade do procedimento adotado pela demandada e postulando,
ainda, indenização por danos morais, em razão do constrangimento
decorrente da cobrança indevida.
Em que pese o termo de ocorrência e
inspeção (TOI) seja insuficiente para comprovar a irregularidade nele
apontada, porquanto produzido unilateralmente por inspetor enviado pela
própria concessionária, os elementos de prova existentes nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002140-41.2019.8.26.0481 - rs
4
notadamente a prova pericial, demonstram que, de fato, o aparelho medidor
havia sido modificado de forma a registrar consumo de energia elétrica
inferior ao real.
Com efeito, o trabalho técnico de fls.
182/210 atesta que o equipamento de medição apresentava apenas um lacre
no dia da inspeção realizada pelos técnicos da ré, “evidenciando a
ausência do outro lacre, comprovando que ocorreu violação”,
e concluiu que “o baixo consumo de energia na residência do
Requerente,
registrado
no
período
compreendido
entre
setembro de 2013 a janeiro de 2019, possui nexo causal com
a inversão de fases constatada pela Requerida na inspeção
realizada no relógio medidor, o qual ficou registrado no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, número 9437 (fls. 122
- autos), corroborado com registro fotográfico dos fatos
apurados, sendo corrigida a irregularidade neste mesmo
dia”.
A conclusão do perito judicial é
corroborada pelo histórico de consumo, tendo em vista o expressivo
aumento dos kWh registrados após a regularização do aparelho (fls. 53/54),
sem que o autor apresentasse qualquer justificativa para o consumo
substancialmente inferior medido no período indicado na correspondência
que comunica a cobrança do consumo que não havia sido faturado em
razão da irregularidade.
A tese do apelante de que não pode
ser responsabilizado porque não teria conhecimento técnico acerca da
fraude apurada e não teria praticado qualquer ato comissivo ou omissivo
para a existência da irregularidade não comporta acolhida, pois é inegável
que ele se beneficiou do registro a menor do consumo, pagando valor
inferior ao efetivamente devido, de modo que a cobrança da diferença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002140-41.2019.8.26.0481 - rs
5
consumo efetuada pela apelada constitui exercício regular de um direito.
De outra banda, a alegação de que o
expert teria constatado a ausência de violação de lacre, bem como de
anormalidade no aparelho medidor, tangencia a litigância de má-fé, visto
que tal constatação se refere à situação do equipamento no momento da
vistoria por ele realizada em 20.02.2020 (fls. 186), quando o aparelho já
havia sido regularizado pela recorrida, fato, aliás, salientado no laudo
pericial.
Importante destacar, ainda, a resposta
negativa ao quesito 6, em que foi indagado se, “de acordo com a
relação de carga constante no TOI, que consta inclusive com
03 equipamentos de ar condicionados, está correto o consumo
de energia registrado no período da irregularidade” (sic - fls.
197).
Conclusivamente, as razões recursais
não se mostram aptas a infirmar a fundamentação da respeitável sentença
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
fixados na sentença ficam majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00,
observada a gratuidade de justiça de que o apelante é beneficiário.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator